Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SANADA A OMISSÃO EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO REVISTO QUANTO À REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA FUNDADA NA INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES AO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (AUTOS ORIGINÁRIOS). NO MAIS, AUSENTES OS ALEGADOS VÍCIOS INTRÍNSECOS AO ACÓRDÃO ORA REVISTO. DEVIDAMENTE EXPLICITADOS OS FUNDAMENTOS DO ACOLHIMENTO DA TESE JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: NÃO COMPROVADOS OS CRITÉRIOS DETERMINANTES AO RECONHECIMENTO DO BLOCO ECONÔMICO. INVIÁVEL A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR BENS DA EMPRESA ORA AGRAVANTE, A QUAL NÃO COMPÔS O POLO PASSIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões, contradições e de ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, acerca dos seguintes aspectos: (a) supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados no agravo não foram expostos ao Juízo originário; (b) distinção entre o caso concreto e aquele que fundamentou o acórdão invocado em contrarrazões; (c) intempestividade da impugnação (fundamentos da não aplicabilidade do enunciado 13 do FONAJE); (d) a Resolução 3.954 do BACEN não foi objeto de enfrentamento; (e) precedentes desta 3a Turma Recursal a reconhecer a responsabilidade solidária da agravante,

II. Respeitante à preliminar de intempestividade da impugnação ofertada na origem (no incidente de desconsideração da personalidade jurídica) e, via de consequência, de supressão de instância (matéria agitada no agravo não teria sido objeto de análise pelo douto Juízo originário), acolhem-se os embargos para sanar a omissão e, assim, fazer constar os fundamentos da rejeição da alegação formulada em contrarrazões. Com efeito, a conclusão jurídica originária de não conhecimento das contrarrazões ofertadas após a decisão revista no agravo de instrumento (com fundamento na intempestividade) não impede o conhecimento da questão diretamente pelo Juízo revisional, dada a observância ao contraditório em contrarrazões recursais do agravo, interposto no prazo legal, o qual atacou especificamente as razões do decisum de desconsideração da personalidade jurídica da agravante/embargada.

III. Os demais defeitos intrínsecos apontados ao acórdão (obscuridade, omissão e ausência de fundamentação) teriam sido selecionados sob a perspectiva de irresignação da parte embargante quanto ao não preenchimento dos requisitos à manutenção da decisão originária, sendo que, conforme dito, a conjugação ou vinculação de serviços no contexto de aparente responsabilidade solidária não fundamenta, por si só, o reconhecimento de bloco econômico para fins de direcionamento da execução contra empresa que não compôs o polo passivo da fase de conhecimento.

IV. No mais, o invocado precedente da Egrégia Turma Cível deste TJDFT (não vinculante) não se mostra apto a abalar a conclusão jurídica deste colegiado, cujos fundamentos resultaram pormenorizadamente explicitados no acórdão ora revisto. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VII. Parcialmente acolhidos os embargos, nos termos do item II da presente ementa, tão somente para fazer constar os fundamentos da rejeição à alegação de supressão de instância, mantidos incólumes os demais termos do acórdão ora revisto.